Tribunal: TJMT
Processo: 1038672-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038672-09.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Corretagem, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 vara civel de sorriso mt (SUSCITANTE), 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), CHRISTIAN ADELAR DALLA LONGA - CPF: 020.940.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DANIELLI - CPF: 251.066.949-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE COBRANÇA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
:

Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, objetivando o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca para processar e julgar a Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n.º 1013484-88.2025.8.11.0040. A controvérsia originou-se da remessa dos autos pela 1ª Vara à 2ª Vara, em razão de suposta conexão com a Ação de Produção Antecipada de Provas n.º 1000327-48.2025.8.11.0040, anteriormente ajuizada. O Juízo suscitante defende que não há prevenção nem risco de decisões conflitantes, uma vez que as ações possuem pedidos e causas de pedir distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação de produção antecipada de provas impede o livre ajuizamento da ação principal em outro juízo da mesma competência territorial, em virtude de eventual prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A produção antecipada de provas possui natureza meramente assecuratória e não contenciosa, sendo voltada unicamente à preservação do direito à prova, sem instaurar litígio entre as partes.

Nos termos do art. 381, §3º, do CPC, a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a futura ação principal, inexistindo qualquer vinculação obrigatória entre os feitos.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que procedimentos judiciais conservatórios, como a produção antecipada de provas, não geram prevenção, justamente por não conterem conteúdo decisório que possa repercutir na solução do mérito da demanda principal (
AgInt
no
AREsp
105177/SP).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também reconhece que a simples similitude de partes ou de objeto não é suficiente para caracterizar conexão quando inexistente identidade entre causa de pedir e pedidos, especialmente nos casos de ações instrumentais como a produção antecipada de provas (TJMT, N.U 1005466-38.2024.8.11.0000; TJMT, 1017686-73.2021.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A produção antecipada de provas não acarreta prevenção do juízo para o julgamento da ação principal, nos termos do art. 381, §3º, do CPC.

A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a caracterização de conexão entre ações, não havendo risco de decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 381, §3º; art. 951.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
105177/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2017,
DJe
22.03.2017.

TJMT, N.U 1005466-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.06.2024, DJE 14.06.2024.

TJMT, 1017686-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.04.2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
Conflito de Competência Negativo

suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO, objetivando o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO para o processamento da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n.º 1013484-88.2025.8.11.0040.

Na origem, a referida
a
ção foi distribuída à
1
ª Vara
Cível
de S
orriso/MT
que, após constatar
suposta
conexão com a
Ação
de Produção Antecipada de Provas
n.º
1000327-48.2025.8.11.0040
, em trâmite na
2
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso/MT
,
determinou
a remessa dos autos
para esta Vara.

Aduz
o juízo suscitante, em síntese, que
a
A
ção de
P
rodução de
P
rovas
A
ntecipada não previne a
sua
competência, nos moldes do artigo 381, §

3º do Código de Processo Civil
, afirmando, ainda, que
não há risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto

as ações possuem causa de pedir e pedidos distintos.

A partir dessas considerações
, suscitou o presente conflito negativo.

O juízo suscitado
apresentou informações ao ID. 327211379.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse do Ministério Público no feito (ID. 333960385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de Conflito de Competência Negativo
suscitado
pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
nos autos da
Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n.º 1013484-88.2025.8.11.0040
, objetivando o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
.

O Juízo suscitado
(1ª Vara Cível)
declinou a competência ao argumento de que

a
Ação de Cobrança
fo
ra
distribuída por dependência
à Ação
de Produção Antecipada de Provas, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca.

Na sequência, o
JUÍZO DA
2
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE S
ORRISO
suscitou o presente conflito,
sustentando

inexistir
risco de
prolação de decisões conflitantes, porquanto

as ações possuem causa de pedir e pedidos distintos
,

in
verbis
:

“
Trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem proposta por Christian Adelar Dalla Longa em desfavor de Ivan Danielli e Marcos
Calza
, em que a parte autora pretende a condenação dos requeridos ao pagamento da comissão de corretagem, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente ao percentual usualmente praticado no mercado imobiliário para intermediação de compra e venda de imóveis, sobre o valor da negociação realizada.

A ação foi redistribuída para este Juízo, sob argumento de conexão/dependência com a ação de produção antecipada de provas n.º 1000327-48.2025.8.11.0040.

Contudo, em que pese o entendimento daquele juízo, é certo que a ação de produção de provas antecipada não previne a competência desse Juízo, nos moldes do artigo 381, §3º do Código de Processo Civil.

Ademais disso, não há risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto, repisa-se, as ações possuem causa de pedir e pedidos distintos.

Frisa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que “os procedimentos judiciais meramente conservativos de direito – tais como as medidas cautelares de notificação, interpelação, protesto e produção antecipada de provas -, por não ostentarem natureza contenciosa, não acarretam prevenção com a ação principal”.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 105177 SP 2011/0244098-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2017).

Isso posto, nos termos do art. 951, do CPC, suscito conflito negativo de competência para com o juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca
.”

Sobre o tema, o art. 381, § 3º, do CPC, dispõe que:

Art. 381. [...] § 3º A produção antecipada da prova
não previne
a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

Nessa perspectiva, a produção antecipada de provas ostenta natureza eminentemente assecuratória, voltada exclusivamente à preservação do direito à prova, sem instaurar verdadeira relação de conflito entre as partes.

Trata-se, portanto, de providência destituída de conteúdo contencioso, razão pela qual não se opera a prevenção do juízo que a aprecia.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – ART. 381, §3º DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. (§3º do art. 381 do CPC
)
”

(N.U 1005466-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
(
g.n
.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E INVENTÁRIO – CAUSA DE PEDIR REMOTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE DECISÕES CONFLITANTES – JUÍZO SUSCITANTE – COMPETÊNCIA RESTRITA AOS FEITOS RELATIVOS À FAMÍLIA E SUCESSÕES – RESOLUÇÃO Nº. 05/2014-TP – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
No caso, ainda que haja a similaridade de partes entre a ação de produção antecipada de provas e a de inventário, não há qualquer prejuízo de decisões conflitantes entre elas, pois na ação de produção de provas somente se pretende
que seja realizada perícia de avaliação de um imóvel. Outrossim, de acordo com a Resolução n. º 05/2014- TP, atualizada em 20 de março de 2014, compete ao Juízo suscitante (1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres) processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude, não sendo o caso da ação de produção antecipada de provas, por meio da qual se busca apenas conservar o direito.
”
(TJMT 10176867320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022
) (
g.n
.)

Logo,
verifica-se que não há qualquer possibilidade de prolação de decisões conflitantes, tampouco se configura a prevenção em relação à ação principal, uma vez que se trata de procedimentos de índole exclusivamente conservatória
, sem caráter contencioso.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência, a fim de declarar como competente
o

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
/MT para o julgamento da
Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n.º 1013484-88.2025.8.11.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026